Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1004214-05.2021.811.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Rodrigo Souza Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT onde tramita o Processo Executivo de Pena n. 0002510-69.2015.8.11.0004.
Alega, o impetrante, que pleiteou em favor do paciente, perante o citado juízo o benefício do livramento condicional, por entender estarem atendidos os requisitos objetivo e subjetivo.
Aduz, outrossim, que a defesa e o Ministério Público, concordaram expressamente quanto à concessão da benesse ao paciente, sustentando ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Contudo, o pedido não foi deferido, sob o argumento de ausência do bom comportamento durante a execução da pena, bem como por inobservância ao requisito subjetivo específico exigido pelo art. 83, parágrafo único, do Código Penal.
Argumenta, ademais que: [...] o assistido está preso desde 04/12/2019, é dizer, já há 1 ano e 4 meses, não tendo, nesse intervalo, cometido qualquer falta – grave, média ou leve. Segregado em condições inumanas, em rodízio para dormir em camas apropriadas, em cela abarrotada, o assistido se comportou como se esperava. O requisito objetivo-temporal foi alcançado em 04/01/2021.”
Forte nessas razões, liminarmente, pleiteia a concessão do livramento condicional ao paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porquanto da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, principalmente levando-se em conta que a impetrante não comprovou de plano que o paciente cumpre todos os requisitos para ser beneficiado com o livramento condicional.
Além disso, impõe-se consignar que a concessão do livramento condicional, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, exame, esse, que não pode ser realizado neste momento processual.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
(i) que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
(ii) a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
(iii) a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal